Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. DIVERSOS VALORES APONTADOS. HOMOLOGAÇÃO INDEFINIDA. SECURITIZAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. NÃO DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Nos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência ao caso (inciso II), invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso IV) e não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. Evidente o vício de fundamentação por ter o Juízo de origem deixado de indicar expressamente o valor que entende devido dentre as possibilidades apresentadas pelo perito, para fins de liquidação da sentença, além de não apresentar qualquer fundamentação relativa à inclusão ou não das parcelas de securitização, deixando de dirimir a controvérsia instaurada entre as partes, mesmo após oposição de embargos de declaração.
3. Diante da manifestação ausência de apreciação da controvérsia pelo Juízo de origem, bem como da indefinição quanto ao valor efetivamente homologado, não se permitindo ter conhecimento se foi considerado ou não os valores atinentes à securitização, impõe-se, ante as peculiaridades do caso, tornar nula a decisão recorrida, com consequente o retorno à origem para fins de prévia e específica manifestação pelo Juízo a quo quanto ao tema, sob pena de evidente supressão de instância.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida.